Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-96.2018.8.11.0027
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001294-96.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEINA FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 698.147.321-68 (VÍTIMA), JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 073.107.911-69 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL HÁBIL A DEMONSTRÁ-LAS – DESCABIMENTO – EXAME DE LOCAL DE DELITO FIRMADO POR QUATRO PESSOAS PORTADORAS DE NÍVEL SUPERIOR
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 158, 159 E 167 DO CPP – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
– REQUERIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS INSTITUÍDA PELA OAB/MT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A ausência de perito oficial para a realização do exame não o torna prescindível, sendo autorizado, nessas hipóteses, a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior (STJ. Quinta Turma. HC 424.078/RS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 01/03/2018. DJe 07/03/2018.).

2.
É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do apelante de acordo com a produção normativa de regência da matéria (Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso).

3. Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Joab Cristyan Pereira de Oliveira
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, mais 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1o e 4o, I e II, do Código Penal.

Inconformada,
a defesa busca o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de laudo pericial a comprová-las. Na sequência, busca a majoração dos honorários arbitrados ao defensor dativo, bem como a dispensa das custas processuais. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo parcial provimento do apelo, tão somente para majorar os honorários advocatícios.

Encaminhe-se à Revisão

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Joab Cristyan Pereira de Oliveira
condenado à
pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, mais 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1o e 4o, I e II, do Código Penal.

Segundo expõe a denúncia,
“(...) No dia 07/06/2018, por volta do horário 21h25min, no estabelecimento comercial denominado ‘Drogaria Itiquira’, localizada na Rua Adelino de Souza Campos, s/n, Centro, neste Município de Itiquira/MT, o denunciado Joab Cristyan Pereira de Oliveira, consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo consistente em telhas e forro do telhado do estabelecimento comercial, a quantia de R$ 57,00 (cinquent
a e sete reais) em espécie, do caixa, pertencente à vítima Leina Fernanda Alves da Silva”.

Inconformada,
a defesa busca o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de laudo pericial a comprová-las. Na sequência, busca a majoração dos honorários arbitrados ao defensor dativo, bem como a dispensa das custas processuais. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

O apelo comporta parcial provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade e a autoria delitiva revelam-se incontroversas, de modo que passa-se diretamente ao enfrentamento das teses vertidas nas razões recursais.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que,
à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, exige-se exame de corpo de delito
, direto ou indireto, para a comprovação da escalada, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles (STJ. Sexta Turma. HC 456.927/SC. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 12.03.2019. DJe 28.03.2019.).

Saliente-se, aliás, que esse entendimento prestigia a própria dicção dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, que, respectivamente, preconizam que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
” e que
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

Ademais, cumpre consignar que
a ausência de perito oficial para a realização do exame não o torna prescindível, sendo autorizado, nessas hipóteses, a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função
, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior (STJ. Quinta Turma. HC 424.078/RS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 01/03/2018. DJe 07/03/2018.).

Releve-se que os cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sejam eles de delegado, escrivão ou investigador, são formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar 407/2010 do Estado de Mato Grosso.

A título de esclarecimento, vale registrar que o
exame de corpo de delito direto
é aquele feito por perito oficial, ou por dois peritos não oficiais, sobre o próprio corpo de delito, ao passo que o
exame de corpo de delito indireto
é realizado, igualmente por perito oficial ou nomeados, a partir da análise de documentos ou depoimentos de testemunhas, ambos exigidos e admitidos pelo artigo 158 do Código de Processo Penal; de outro lado, a
prova

ou exame indireto
consiste na prova testemunhal prestada em juízo, a respeito do vestígio do crime, em razão do seu desaparecimento, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal (STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1.544.900/RS. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 16/11/2015.).

No caso vertente, o Auto de Verificação de Local de Delito foi assinado pelo Delegado de Polícia, pelo Escrivão de Polícia e por dois investigadores, que compareceram ao local do fato. O documento concluiu, em síntese, que “
para que o autor do furto pudesse ter acesso ao interior do comércio, o mesmo
subiu no telhado e danificou o forro
” (id.

18443465, p. 02,
sic
). A constatação, a propósito, não destoa da prova oral colhida, aí incluída a confissão do apelante, que afirmou ter subido em uma árvore lateral ao imóvel a fim de alcançar o telhado, rompê-lo e adentrar no estabelecimento.

Nessa perspectiva, em via oposta àquela sustentada pela defesa, tem-se que há prova técnica hábil a atestar a presença das qualificadoras descritas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal, inexistindo qualquer reparo, no ponto, a ser feito na sentença atacada.

De outro lado, legítimo o pedido destinado e reformar os honorários fixados em primeiro grau, bem como a fixação de honorários advocatícios em sede de recurso, porquanto os valores outrora fixados não observaram a tabela de honorários da OAB/MT, seja porque, neste momento, abrangem tão somente a atuação do causídico até a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância. Assim, tendo em vista a interposição de recurso de apelação, a demandar novel labor do d. advogado, imperiosa a determinação de remuneração de sua atividade.

Aliás, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios ao Defensor - constituído ou dativo – do acusado, deve ser observada a tabela emitida pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, consoante se atém do art. 22, §1o, do Estatuto da Advocacia
”.

Assim, de rigor majorar-se para 10 URH a remuneração devida pela atuação em primeira instância e fixar 05 URH a título de contraprestação pela interposição de recurso, conforme Tabela XIX, itens 7.1 e 24.1, da Tabela de Honorários/OAB-MT.

Por fim, quanto ao pedido de decote das despesas processuais, tem-se que não assiste razão ao recorrente, haja vista que o fato de o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais. A teor do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”, sem perder de vista que “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ – AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTATURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Logo, dou
parcial provimento
ao apelo tão somente
para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo, fixados em 15 URH
, a teor da Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT [Tabela XIX, itens 7.1 e 24.1].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020